Tribunal: TCU
Processo: 003.822/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1577/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada a partir de documentação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), noticiando possíveis irregularidades na execução de contratos celebrados pelo município de Farroupilha/RS, a fim de implementar o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância). Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando que exame realizado pelo TCE-RS constatou diversas ocorrências na execução das obras de unidades de educação infantil situadas no Bairro Belvedere (Termo de Compromisso PAC2 - 09210/2014) e no Bairro Monte Pasqual (Termo de Compromisso PAC2 - 09832/2014), entre as quais notificações emitidas à empresa, aplicação de penalidades, relato de paralisações das obras, rescisão contratual e irregularidades que poderiam caracterizar prejuízo ao erário em razão de pagamento por serviços não executados e por serviços que não serão reaproveitados; Considerando que a Resolução 25/2013 FNDE/MEC estabelece que, caso a prestação de contas não seja apresentada ou que as pendências não sejam regularizadas, deverá o FNDE adotar as medidas cabíveis para a recuperação dos créditos; Considerando que a unidade técnica registrou que a prestação de contas final do Termo de Compromisso PAC2 - 09210/2014 está em fase de análise técnica no FNDE (peça 102) e que a prestação de contas do Termo de Compromisso PAC 2 - 09832/2014 também deverá ser objeto de análise pelo órgão; Considerando que a proposta da SeinfraUrbana é de determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que, em 90 dias, proceda, a análise da prestação de contas dos Termos de Compromisso PAC2 - 09210/2014 e 09832/2014 e instaure, se for o caso, as respectivas tomadas de contas especial; Considerando, contudo, que recente consulta ao Sistema Integrado do Ministério da Educação - Simec demonstra que as vigências dos Termos de Compromisso PAC2 - 09210/2014 e 09832/2014 somente se encerram em 07/03/2020 (peça 108, p. 1) e 31/08/2020 (peça 109, p. 1); Considerando que o Acórdão 3073/2016-TCU-Plenário , proferido no âmbito do Relatório de Auditoria TC Processo 020.299/2016-8 , que tratou especificamente da execução das obras do Proinfância no Rio Grande do Sul contratadas junto à empresa MVC Soluções em Plásticos Ltda., determinou ao FNDE a adoção de plano de ação com vistas a retomada das obras paralisadas, inclusive a obra de Farroupilha registrada no Simec pelo ID 1009318 (Termo de Compromisso 9210/2014), bem como a cobrança das prestações de contas não apresentadas e a instauração das respectivas tomadas de contas especial; Considerando que o processo de monitoramento autuado em razão do referido Acórdão 3073/2016-TCU-Plenário (TC Processo 025.581/2017-1 ) encontra-se pendente de análise de mérito; Considerando as determinações e recomendações emitidas no Acórdão 2.504/2018-P, com vistas à instauração de processos de tomada de contas especial, bem como à adoção de medidas destinadas à retomada e conclusão de obras atrasadas e paralisadas, fazendo inclusive referência à empresa MVC Soluções em Plásticos Ltda., que é parte do presente processo; Considerando as ações que vem sendo adotadas pela força-tarefa formada pelo TCU, CNJ e Atricon, bem como a edição da Resolução 3, de 23/2/2018, que dispôs sobre a possibilidade de se firmar novos termos de compromisso para a finalização de obras não concluídas que tiveram seus prazos de execução esgotados; Considerando que a então Secex/RS promoveu a audiência, em razão de pagamentos antecipados, dos seguintes responsáveis: Prefeitura Municipal de Farroupilha; Sr. Claiton Gonçalves, gestor municipal; Sra. Raquel Ferrer de Mello, engenheira da Prefeitura; Franciele Rodrigues de Oliveira, engenheira da empresa; bem como da MVC Componentes Plásticos S/A; Considerando que a SeinfraUrbana, atual unidade técnica responsável pelos autos, não promoveu a análise das razões de justificativa apresentadas, tendo em vista que a conduta atribuída aos responsáveis nas audiências foi a realização de pagamentos antecipados e não a realização de pagamentos por serviços não executados, conforme apontado nas informações prestadas pelo TCE-RS, o que seria passível de aplicação de multa, mas que não implicaria na devolução dos recursos executados irregularmente, bem como que as irregularidades existentes na execução dos termos de compromisso podem ser mais abrangentes do que as tratadas neste processo; Considerando que, de fato, deve-se ponderar a repercussão da realização de pagamentos antecipados em eventual ocorrência de prejuízo por serviços não executados; Considerando, portanto, a competência primária do FNDE para fiscalizar a aplicação dos referidos recursos; os indícios de que os termos de compromisso ainda estejam vigentes; a conveniência de que as irregularidades e responsabilidades sejam apuradas em conjunto; bem como as demais determinações já proferidas por esta Corte destinadas à conclusão das obras do Proinfância e à recuperação dos valores aplicados irregularmente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: conhecer da presente representação, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso IV, do RI/TCU, e, no mérito, considerá-la procedente; considerar prejudicado o exame, nos presentes autos, das razões de justificativa apresentadas, uma vez que as irregularidades objeto das audiências devem ser tratadas em conjunto no âmbito das tomadas de contas especial a ser instauradas pelo FNDE; arquivar os presentes autos, após adoção das medidas indicadas no item 1.8. 1. Processo TC- Processo 003.822/2017-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis : Claiton Gonçalves (CPF XXX.047.820-XX), Prefeitura Municipal de Farroupilha (CNPJ 89.848.949/0001-50), Gatron Inovação em Compósitos S.A (CNPJ 81.424.962/0001-70), Raquel Ferrer de Mello (CPF XXX.191.240-XX) e Franciele Rodrigues de Oliveira (CPF XXX.715.549-XX) 1.2. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Farroupilha/RS 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio Grande do Sul e Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana 1.7. Representação legal: Adilmar Gagliano Vianna (OAB 37.099/RJ), Claudio Luiz Engrasia Rodrigues (OAB 25.679/RS), Suelei Vaz de Siqueira (OAB 57.051/RS) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) cópia das Informações 017/2016-SRCS e 1/2018-SRCS emitidas pelo Serviço Regional de Auditoria de Caxias do Sul, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, como subsídio à análise das prestações de contas dos Termos de Compromisso PAC2 - 09210/2014 e 09832/2014; 1.8.2. dar ciência deste Acórdão, acompanhado da instrução de peça 105, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à Prefeitura de Farroupilha/RS e aos responsáveis.